Tribunal: TJBA
Processo: 8017808-95.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017808-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIETE COLATINA DA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. INÍCIO DO MAGISTÉRIO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE DE 31,18% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM BASE EM PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. 1. A controvérsia trazida a julgamento repousa sobre o direito líquido e certo ao pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC em favor de professora estadual aposentada e que iniciou o magistério em data anterior ao advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 2. A Lei Estadual n. 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia) instituiu, em seu art. 65, a GEAC aos docentes do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio. Por sua vez, em relação aos parâmetros da GEAC, impende registrar que a Lei Estadual n. 10.962/2008, em seu art. 3º, estabeleceu os percentuais de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento) e de 34,75% (trinta e quatro vírgula setenta e cinco por cento), respectivamente para os ocupantes dos cargos de Professor e Coordenador Pedagógico da carreira do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio. 3. O direito à percepção da GEAC alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. 4. No caso dos autos, considerando que a parte Impetrante iniciou o exercício do magistério em 01/08/1982, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 28342839), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em observância às reformas constitucionais, para assegurar o direito ao pagamento da GEAC no importe de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento), com fundamento no art. 65 da Lei Estadual n. 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia) c/c art. 3º da Lei Estadual n. 10.962/2008. 5. A Seção Cível de Direito Público desta Corte firmou o entendimento de que a GEAC possui caráter geral e deve ser concedida aos docentes estaduais aposentados que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 6. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que incorpore aos proventos da Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, bem assim ao pagamento da diferença devida desde o ajuizamento desta ação mandamental, nos termos dos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos efeitos patrimoniais anteriores a serem eventualmente pleiteados em ação própria. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8017808-95.2022.8.05.0000, no qual figura como Impetrante ELIETE COLATINA DA SILVA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça